Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716239-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ABNER CARDOSO DA SILVA IMPETRANTE: GLEISON DE ARAUJO GUEDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por GLEISON DE ARAUJO GUEDES em favor de ABNER CARDOSO DA SILVA, contra ato do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, na Ação Penal no 0745914-37.2024.8.07.0001, manteve o processo paralisado, em razão da necessidade de elaboração de laudo de exame de informática dos celulares apreendidos nos autos e, consequentemente, manteve a prisão preventiva decretada pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 71164725 - Pág. 2/5), em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e art. 16, caput, da Lei no 10.826/03. Em suas razões recursais (Id. 71164718 - Pág. 1/9), a parte impetrante informa que: a) “O paciente, Abner Cardoso da Silva, foi preso em flagrante em 21/10/2024, acusado dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003)” (p. 2); b) “Desde então, encontra-se preso preventivamente, aguardando a conclusão do processo 0745914-37.2024.8.07.0001, perante a 3a Vara de Entorpecentes do DF. Em 13/02/2025, foi realizada a audiência de instrução, mas o processo está paralisado desde então, aguardando o Laudo de Exame de Informática dos aparelhos celulares apreendidos.” (p. 3); c) “A Juíza determinou, em 20/02/2025, a produção urgente do laudo, por meio de ofício à 35a Delegacia de Polícia (Sobradinho II), referente ao Memorando no 2530/2024 (Ocorrência no 4690/2024, Protocolo no 2469519/2024). Em 10/04/2025, a Juíza reiterou a solicitação por meio do Ofício no 550/2025, enviado ao DPT/IC da PCDF, sem que o laudo tenha sido apresentado até a presente data (27/04/2025).” (p. 3); d) “Não foi aberto prazo para alegações finais, e o paciente permanece preso há mais de 6 meses, sem que o processo avance por falta de diligência estatal.” (p.3); e) “Não há justificativa plausível para a manutenção da prisão preventiva, visto que não há risco à ordem pública ou à instrução processual que justifique a privação prolongada da liberdade. Diante disso, configura-se flagrante ilegalidade na manutenção da prisão, cabendo a concessão da ordem para assegurar a liberdade do paciente” (p. 3). Discorre a respeito da ilegalidade da prisão preventiva (art. 312, do CPP) e ressalta não haver risco à ordem pública que justifique a manutenção da custódia. Além disso, pontua que o tempo excessivo de prisão (mais de 6 meses) sem conclusão do processo, viola o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF), o direito à duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e a dignidade da pessoa humana (art. 5o, XLIX, CF), não podendo a prisão cautelar se prolongar indefinidamente, conforme entendimento do colendo STF. Argumenta não haver justificativa para a prisão como garantia da instrução criminal, uma vez que a demora na produção da prova pericial (Laudo de Exame de Informática) decorre de omissão estatal, não podendo ser imputada ao paciente. Pontua possuir o paciente endereço fixo e vínculos familiares consolidados, não havendo nos autos registro de tentativas de influenciar testemunhas ou destruir provas, não podendo a prisão preventiva ser mantida com fundamentos genéricos. Sustenta, em síntese, o relaxamento da prisão do paciente. Cita a Convenção Americana de Direitos Humanos e dispositivos atinentes à matéria. Assevera que existem medidas alternativas menos gravosas (art. 319, CPP) que poderiam ser aplicadas, como monitoramento eletrônico. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer “a) A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para: i) DECLARAR ILEGAL a prisão preventiva do paciente ABNER CARDOSO DA SILVA; ii) DETERMINAR SEU IMEDIATO RELAXAMENTO, com expedição de alvará de soltura; iii) REVOGAR a prisão preventiva decretada nos autos do Processo no 0745914-37.2024.8.07.0001, ou, alternativamente; iv) SUBSTITUÍ-LA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (art. 319, CPP), como: Monitoramento eletrônico; Comparecimento periódico em juízo; Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização. b) CONCESSÃO DE LIMINAR para EFETIVAR IMEDIATAMENTE a liberdade do paciente, independentemente de oitiva da autoridade coatora, nos termos do art. 658 do CPP, ante a evidente ilegalidade e urgência demonstradas. Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência seja concedido o writ, com a imediata expedição do salvo-conduto para liberação do paciente, ante a flagrante ilegalidade de sua prisão preventiva.” (pp. 8/9). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na manutenção de restrição à liberdade da paciente. Por oportuno, cito a decisão proferida pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente (Id. 71164725 - Pág. 2/6), bem como o decisum proferido pelo juízo a quo em 06/03/2025 (Id. 227643261 – pp. 1/8 dos autos principais), no qual manteve a aludida prisão cautelar: “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas, considerando a natureza da substância (mais de 100 gramas de crack e 1,50 gramas de maconha), além de duas balanças de precisão, arma de fogo de uso restrito sem autorização legal ou regulamentar e mais de 60 munições. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O custodiado ABNER ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado ABNER ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e roubo majorado. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Não se olvide que, recentemente (03/08/2024), o autuado ABNER foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie, tráfico de drogas acima mencionado. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura à custodiada, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. Na espécie, a filha da custodiada está sob os cuidados, neste instante, da avó materna. Ademais, no caso em concreto, grande parte da droga foi apreendida no domicílio da custodiada, o que demonstra não ser razoável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a traficância é exercida em sua própria residência, na companhia da menor, o que certamente lhe prejudicará a formação psicológica e moral. Razão pela qual indefiro a substituição da prisão preventiva em domiciliar. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ABNER CARDOSO DA SILVA (DATA DE NASCIMENTO: 25/01/2006; MÃE: VALDETE CARDOSO DA SILVA) E ÉRIKA NAYRA RIBEIRO DOS SANTOS (DATA DE NASCIMENTO: 15/05/2002; PAI: JORGENILTON SANTOS; MÃE: LUCINEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO) (...)” (Id. 71162844 – pp. 2/6) (grifo nosso) “(...) Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO apresentado por ERIKA NAYRA RIBEIRO e ABNER CARDOSO, denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei no 10826/03. As Defesas tecem comentários acerca do emoldurado fático argumentando, em síntese: a) nulidade das provas colhidas no inquérito policial em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal e domiciliar lastreada em denúncia anônima; b) violação na cadeia de custódia das provas; c) violação do direito ao silêncio; d) ausência de fundamentação idônea e/ou fundamentação equivocada da decisão que decretou a prisão preventiva dos Acusados; e) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e f) possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas que a prisão. Adicionalmente, requerem: a) a revogação da prisão preventiva; b) o reconhecimento da nulidade das provas acostadas; c) subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares; e a e) determinação de abertura de investigação para apuração da conduta da Autoridade Policial. Remetidos os autos ao Ministério Público, destacou a regularidade do feito e manifestou-se contrariamente aos pedidos da Defesa. Decido. (...) Em que pese não ser o momento adequado para tecer considerações de mérito, tenho que, por ora, impossível afastar a decisão que converteu a prisão em flagrante dos Acusados em custódia preventiva, sem a existência de um conjunto probatório que claramente demonstre a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. (...) No que toca a necessidade da prisão, a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão e impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, apontando, sobretudo, o grau de periculosidade dos Requerentes, considerando a quantidade de variedade de droga apreendida, assim como a apreensão de arma de fogo e munições. Adicionalmente, restou pontuado que Abner, além de responder por outra acusação por tráfico de drogas, enquanto adolescente registrou passagem pela prática de atos infracionais graves, tais como homicídio qualificado, tráfico de drogas e roubo majorado. Reproduzo o excerto relevante da referida decisão: (...) No que toca a necessidade da prisão, a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão e impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, apontando, sobretudo, o grau de periculosidade dos Requerentes, considerando a quantidade de variedade de droga apreendida, assim como a apreensão de arma de fogo e munições. Adicionalmente, restou pontuado que Abner, além de responder por outra acusação por tráfico de drogas, enquanto adolescente registrou passagem pela prática de atos infracionais graves, tais como homicídio qualificado, tráfico de drogas e roubo majorado. Reproduzo o excerto relevante da referida decisão: (...) Sendo assim, trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Ora, revelada a presença dos requisitos autorizadores da prisão e impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, mantenho a prisão preventiva de Abner Cardoso da Silva e Erika Nayra Ribeiro. No mais, prossiga-se de acordo com as determinações da ata da audiência de instrução e julgamento. Int. Cumpra-se.)” (Id. 227643261 – pp. 1/8 dos autos principais) Em uma análise sumária, em especial a peça acusatória disposta no Id. 71164729 - Pág. 1/4, o paciente e sua companheira já eram monitorados pela polícia em razão de suspeitas do envolvimento de ambos com o tráfico de drogas. Em diligência policial, o paciente, ao menos em tese, foi flagrado, no interior de um veículo automotor, na posse de grande quantidade de crack (100g), duas porções de maconha/haxixe e 50 (cinquenta) munições calibre 9mm, que estavam dentro de uma bolsa. Além disso, na residência do paciente, a polícia localizou uma pistola 9mm, municiada com 8 (oito) projéteis, além de outras 10 (dez) munições. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. Destarte, tenho que tanto a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante quanto o decisum que manteve tal prisão cautelar estão devidamente fundamentadas à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. No que concerne a parte impetrante sustentar em favor da liberação do paciente de que há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, em virtude a estagnação do processo e do prolongamento da prisão, já que o réu se encontra recolhido há mais 6 (seis) meses, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, tendo em vista que, em princípio, não restou demonstrada a alegada paralisação, já que, ao final da audiência de instrução em 13/02/2025 (Id. 71164731 - Pág. 2/5), o juízo a quo determinou que “certifique-se junto a Delegacia de Origem se o aparelho celular já foi remetido para perícia. Em caso positivo, oficie-se ao IC para elaboração do laudo pericial de informática com urgência. Em caso negativo, solicite-se a remessa imediata do aparelho celular. Após, aguarde-se por 72 (setenta e duas) horas. Não vindo ao feito a comprovação da remessa do aparelho, comunique-se a Corregedoria de Polícia. Após, junte-se a FAP atualizada dos Réus e venham os autos conclusos quanto aos pedidos de revogação das prisões dos acusados. Após, abra-se vista às partes para apresentação das alegações finais por memoriais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo MP. Ficam intimados os presentes”. Nesse cenário, em que pese o aludido laudo pericial de informática não tenha sido juntado aos autos de origem, a FAP atualizada dos réus (do ora paciente e sua companheira Érika Nayara Ribeiro dos Santos) foram acostadas aos autos principais e o juízo a quo proferiu decisão mantendo a prisão cautelar do ora paciente em 06/03/2025 (Id. 227643261 – pp. 1/8 dos autos principais), na qual ratificou o decisum proferido na audiência de instrução, e determinou a abertura de prazo as partes para que estas apresentem as alegações finais. Portanto, não se constata, em princípio, tampouco é indicado a ocorrência de demora injustificada na tramitação do feito, merecendo reforçar que doutrina e jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso quando, eventualmente, há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução. Acrescento que “Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis” (Acórdão 1285281, 07284166720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, “(...) O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a soma das penas máximas das infrações penais imputadas ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Ademais, consoante depreende-se do decisum que manteve a prisão preventiva, há notícia nos autos de que o paciente “(...) além de responder por outra acusação por tráfico de drogas, enquanto adolescente registrou passagem pela prática de atos infracionais graves, tais como homicídio qualificado, tráfico de drogas e roubo majorado.” (Id. 227643261 - Pág. 6/7 dos autos principais), em reforço à impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como ausência residência fixa e vínculo familiar neste distrito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora